Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM AFASTADO. CRITÉRIO DE 1/8. MANTIDO. FRAÇÃO DA DUPLA MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” E CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 147, § 1o, do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se estão configuradas a legítima defesa ou a embriaguez involuntária; (iii) determinar se houve irregularidades na dosimetria, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento; (iv) verificar a ocorrência de bis in idem na aplicação de agravantes e causas de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é harmônico, composto pela palavra firme da vítima, corroborada por depoimento policial, laudo pericial e confissão parcial do réu, demonstrando materialidade e autoria de ambos os delitos.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova.
5. A legítima defesa não se configura, pois não há prova de agressão injusta prévia capaz de justificar a reação violenta e desproporcional do réu.
6. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
7. O crime de ameaça é delito formal que se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave, sendo dispensável a produção de qualquer resultado naturalístico, bastando que a ameaça idônea chegue ao conhecimento da vítima.
8. A dosimetria da pena admite discricionariedade judicial, devendo observar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
9. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se correta, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pelas múltiplas agressões direcionadas ao rosto da vítima.
10. Os antecedentes criminais devem ser mantidos, em razão da existência de condenações definitivas anteriores, aptas a justificar a exasperação da pena-base.
11. A valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se fundamentada, considerando a reiteração das agressões, a perseguição do agente e o uso de objeto (capacete) para potencializar a lesão.
12. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
13. Na segunda fase da dosimetria, admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, em caso de multireincidência, prepondera a agravante do art. 61, I, do Código Penal, sendo cabível a compensação apenas parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
14. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, e da causa de aumento do art. 147, §1o, do mesmo diploma legal, configura bis in idem.
15. A fração de aumento pela dupla reincidência deve observar proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2o, “c”, 44, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77, 129, § 13, 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585 (REsp 1.947.845/SP); TJDFT, Acórdãos 1993169, 2020089, 2094096, 1897884, 2060174, entre outros.